Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706461-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA FRANCINETH SANTOS BIANGULO, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 32.159/97. No que interessa ao presente recurso, a decisão agravada fixou a verba de sucumbência nos seguintes termos: “Em face do princípio da sucumbência fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, devendo a autora pagar a metade desse valor e os honorários fixados na decisão de ID 137708901 ficam reduzidos pela metade” (ID no 140689806 dos autos de origem no 0712772-59.2022.8.07.0018). Os embargos de declaração interpostos pelo ora agravante foram rejeitados (ID no 144029657 dos autos de origem no 0712772-59.2022.8.07.0018). O agravante alega que a rejeição parcial da impugnação não autoriza a redução dos honorários que lhe são devidos por força dos tópicos em que houve o acolhimento da mesma impugnação. Aduz que a base de cálculo é o proveito obtido pelo devedor, corresponde ao que economizou com o acolhimento da impugnação. Acresce que não poderiam ter sido fixados honorários em favor dos exequentes, ora agravados, ante a falta de previsão legal. Reporta ao que decidido em sede de recurso especial repetitivo, no bojo dos REsps nos 1.373.438/RS e 1.134.186, bem como ao Enunciado no 519, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Afirma haver urgência, ante o risco de expedição da ordem de pagamento em valor superior ao devido. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito de origem e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da RPV está condicionada à preclusão da decisão agravada, como expressamente mencionado nela (ID no 140689806 dos autos de origem no 0712772-59.2022.8.07.0018). Nesse caso, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator